Tribunal: TJSP
Processo: 1012772-18.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
*Ação de manutenção de posse – autora que alega ter adquirido área vizinha ao imóvel do clube réu, com divisa bem delimitada por alambrado, mas com portão para dar acesso às caixas de coletas de água – construção de novo alambrado pelo réu, adentrando faixa de 4 metros de largura ao logo da divisa, sob alegação de representar a real delimitação de sua propriedade – fundadas dúvidas quanto ao

Ementa:
*Ação de manutenção de posse – autora que alega ter adquirido área vizinha ao imóvel do clube réu, com divisa bem delimitada por alambrado, mas com portão para dar acesso às caixas de coletas de água – construção de novo alambrado pelo réu, adentrando faixa de 4 metros de largura ao logo da divisa, sob alegação de representar a real delimitação de sua propriedade – fundadas dúvidas quanto ao exercício de melhor posse sobre a faixa área controversa – admissibilidade da exceção de domínio - Súmula 487 do STF – prosseguimento da instrução do feito para melhor apuração dos fatos envolvendo a construção e manutenção das caixas de água e realização de perícia – sentença cassada - recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000597979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012772-18.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAPRI
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, é apelado CLUBE PAINEIRAS DO
MORUMBY.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36088
APEL.No: 1012772-18.2018.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : CAPRI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
APDO : CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY
*Ação de manutenção de posse autora que alega ter
adquirido área vizinha ao imóvel do clube réu, com
divisa bem delimitada por alambrado, mas com portão
para dar acesso às caixas de coletas de água construção
de novo alambrado pelo réu, adentrando faixa de 4
metros de largura ao logo da divisa, sob alegação de
representar a real delimitação de sua propriedade

fundadas dúvidas quanto ao exercício de melhor posse
sobre a faixa área controversa
admissibilidade da
exceção de domínio - Súmula 487 do STF

prosseguimento da instrução do feito para melhor
apuração dos fatos envolvendo a construção e
manutenção das caixas de água e realização de perícia
sentença cassada - recurso provido.*
1. Cuida-se de ação de manutenção de
posse ajuizada por CAPRI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
contra CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY, sustentando a autora
que em dezembro/2011 e setembro/2012 adquiriu os
imóveis descritos nas matrículas 63.811, 63.812 e
183.856 do 15o CRI da Capital, tendo unificado os
imóveis na nova matrícula, de n. 215.865, dando início
a
implementação
do
empreendimento
"Bosque
Cidade
Jardim", que faz divisa na parte denominada como área
verde
01
com
o
imóvel
ocupado
pelo
réu.
O
empreendimento é objeto de discussão na ação civil
pública de n. 1000198-36.2015.8.26.0053, ajuizada pelo
Ministério
Público,
obstando
a
continuidade
dos
trabalhos, sendo determinada a realização de perícia
para dirimir os pontos controvertidos daquela ação,
dentre eles a existência ou não de áreas de preservação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanente ao longo do suposto córrego que cruzaria a
área do empreendimento vindo do terreno do réu, ocasião
em que seu assistente técnico constatou que o clube
requerido implantou nos fundos do terreno por ele
ocupado, próximo à divisa com a área do empreendimento
da autora, uma estação de efluentes e ramais de
interligação. Apurou que o réu estava (ou está)
escoando águas servidas (esgoto) pelo suposto córrego
que desemboca canalizado na área do empreendimento da
requerente como galeria de águas pluviais. Informou os
fatos nos autos da Ação Civil Pública, com expedição de
ofícios
ao
Ministério
Público,
sendo
instaurado
inquérito civil. Ocorre que o réu está, matreiramente,
construindo novo alambrado na divisa com o terreno da
autora, alambrado este que não observa a área até então
ocupada pelas partes, avançando aproximadamente 4
metros em parte da área verde 01, pelo que protende a
proteção possessória para obstar o avanço dento de sua
área, cuja posse jamais pertenceu ao réu.
2.
Citado,
o
clube
réu
apresentou
contestação alegando que a autora se utiliza da demanda
para criar discussões e tumultuar uma ação civil
pública, esclarecendo que a área na qual a requerente
alega
ter
aprovado
um
empreendimento
imobiliário
pertencia ao antigo vizinho do réu, Sr. Ricardo Vidigal
e seus herdeiros, sem nunca haver qualquer discussão
sobre a posse nos limites dos imóveis. Diz a defesa que
o Sr. Vidigal era criador de cães e, em razão de tal
fato essa região passou a demonstrar risco à segurança
dos associados, de modo que um novo alambrado foi
construído para deixar essa "área verde" fora da
circulação dos associados, com acesso somente aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
funcionários do Clube Paineiras, que sempre realizaram
a manutenção de tal área. Assim, o alambrado constante
das fotos juntadas com a inicial não representa a
divisa entre as duas áreas vizinhas, mas tão-somente
foi construído pelo clube para garantir a segurança dos
associados, evitando-se acidentes na região mais íngreme. Portanto, as caixas de passagem e os
alambrados em questão sempre estiveram sob a posse do
clube, dentro de sua propriedade. Ao que parece, a
aquisição da área pela autora foi feita em limites
geográficos muito maiores do que aqueles constantes do
título aquisitivo. Assim requereu a improcedência do
pedido
inicial,
por
não
estarem
preenchidos
os
requisitos obrigatórios para concessão da manutenção de
posse.
3. A r. sentença de fls. 629/640 julgou
improcedente a ação, por entender a Magistrada “a quo”
“... haver divergência entre as partes quanto à área
pertencente a cada qual, de acordo com os títulos de
propriedade de cada um dos litigantes, o que impõe a
solução da controvérsia existente através de ação
reivindicatória ou demarcatória, não autorizando a
proteção possessória pretendida.” Condenou a autora em
sucumbência de custas e honorários advocatícios fixados
em 12% sobre o valor da causa.
4. Irresignada, recorreu a autora (fls.
668/695)
inicialmente
reiterando
a
narrativa
de
aquisição da área e a implementação de empreendimento
no local. Alegou preliminar de nulidade da sentença por
vício
de
fundamentação
e
cerceamento
de
defesa,
ressaltando, no mérito, que o clube réu alterou a
localização do alambrado divisório, sob alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preservar as reais divisas de sua propriedade, ou seja,
apenas invocando direito de propriedade que extrapola o
âmbito possessório.
5. O recurso foi recebido e respondido.
Os autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
6. A questão controvertida está em
estabelecer a posse de pequena faixa de área na divisa
entre
os
imóveis
das
partes
(fls.
05),
sendo
incontroverso nos autos que o clube réu realmente
ergueu um novo alambrado adentrando à área que a autora
alegar ter adquirido dos antigos proprietários e
possuidores. Em sua defesa, diz o réu que o alambrado
anterior
foi
construído
apenas
por
questões
de
segurança de seus associados, para protegê-los da
criação de cães do antigo proprietário e possuído do
terreno vendido à autora, mas que nunca deixou de
exercer a posse dessa faixa, sempre realizando a
manutenção da área.
7. Portanto, o cerne da questão está em
estabelecer quem exerce melhor posse sobre essa faixa
de aproximadamente 4 metros de largura ao logo da
divisa entre as propriedades. Ao que consta, a divisa
mais aparente era mesmo o alambrado antigo, mesmo tendo
ele um pequeno portão que dá acesso à caixa de coleta
de águas servidas que a própria autora diz ter sido
construída pelo clube réu.
8. Ora, evidente que a solução da
sentença não resolve a controvérsia, pois se de um lado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
temos um primeiro alambrado que melhor representava a
divisa aparente dos imóveis, agora alterada pela
construção do novo alambrado supostamente de acordo com
o título de propriedade, por outro lado temos as caixas
de coleta de água que certamente são do clube réu e
estão do outro lado desse marco divisório mais antigo
(fls. 683/687). Nesse contexto, da simples análise dos
elementos já colacionados aos autos, não há como
estabelecer quem exerce a melhor posse.
9.
Assim,
resta
caracterizada
a
circunstância da Exceção de Domínio, que se dá quando
as partes disputam a posse do imóvel baseada no domínio
do qual são titulares. Dispõe a Súmula 487 do STF que:
“Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o
domínio, se com base neste for ela disputada.”
10. Nesse sentido: "Não cabe, em sede
possessória, a discussão sobre o domínio, salvo se
ambos os litigantes disputam a posse alegando propriedade ou quando duvidosas ambas as posses alegadas" (STJ, REsp 5.462/MS, Rel. Min. Athos
Carneiro; 4a Turma, jul. 20.08.1991, DJU 07.10.1991, p.
13.971); "A proteção possessória independe da alegação
de domínio e pode ser exercitada até mesmo contra o
proprietário que não tem posse efetiva, mas apenas
civil, oriunda de título. Na linha da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e do verbete sumular no
487/STF, firmada na vigência do Código de 1916, cabe a
exceção de domínio nas ações possessórias se com base
nele a posse for disputada. Sem ter o Tribunal de
segundo grau abordado a ilegitimidade passiva e sem ter
o recorrente apontado, quanto ao tema, violação de lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
federal, incidem na espécie os enunciados nos 282 e 284
da súmula/STF" (STJ, REsp 200.353/CE, Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, jul. 20.02.2003, DJU
17.03.2003, p. 232); "Embora na pendência de processo
possessório não se deve intentar ação de reconhecimento
do domínio (art. 923 do CPC), constatada a sobreposição
de documentos registrais, sob perícia de que os autores
têm menos área que prevê seu título de propriedade em
confronto com o título apresentado pelos réus, é
plenamente cabível a exceção de domínio, se, com base
neste, ambos os litigantes discutem a posse." (STJ,
AgRg no REsp 906.392/MT, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, 4a Turma, jul. 18.03.2010, DJe 26.04.2010)
11. Nesse contexto, fica a sentença
cassada, pois indispensável o prosseguimento da instrução do feito para melhor apuração das
circunstâncias envolvendo a utilização e manutenção das
caixas de águas existentes no local, bem como a
realização da perícia para verificação da exatidão das
divisas das propriedades, que deverá ser custeada por
ambas as partes, proferindo-se nova sentença.
12.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js